Tribunal: TJES
Processo: 5000048-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS não PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No momento inicial da demanda originária não é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a pretensão de reforma da decisão agravada, especialmente em virtude de não ser possível concluir indene de dúvidas que a cobrança ensejadora das restrições são indevidas.

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000048-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA CELIA CAJUEIRO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No momento inicial da demanda originária não é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a pretensão de reforma da decisão agravada, especialmente em virtude de não ser possível concluir indene de dúvidas que a cobrança ensejadora das restrições são indevidas.

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5029596-68.2022.8.08.0035

AGRAVANTE
:
MARIA CELIA CAJUEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela recorrente acima nominada, irresignada com a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo de ação que visa, em última análise, revisar os contratos formulados com o banco requerido, sob o n. 5029596-68.2022.8.08.0035.

Irresignado com o posicionamento unipessoal, interpôs o agravo de instrumento em voga aduzindo, em suma, que a dívida apontada em seu desfavor não é legítima pois juros cobrados nos contratos de renegociação ns. 22-005484-00 e 22-016875-00 estão acima da taxa de mercado; que houve dupla negativação no SERASA relativa a mesma situação e que almeja depositar o valor incontroverso.

Ao final, pretendeu a concessão da tutela de urgência a fim de autorizar o depósito, exclusão dos cadastros restritivos de crédito e suspensão das cobranças até o deslinde da demanda.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão no id. 4205795.

Contrarrazões no id. 4286301 almejaram o não provimento do recurso.

Eminentes Desembargadores não vislumbro motivo suficiente para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.

Isto porque, como mencionado na decisão que examinou o efeito suspensivo, a conclusão do magistrado monocrático não é possível de ser desvencilhada haja vista que a taxa de juros do mercado não pode ser, a princípio, o único critério para alicerçar a concessão da medida haja vista que o contrato objeto da ação é de renegociação.

Nessa esteira, inviável é equiparar a taxa de mercado aplicável ao primeiro relacionamento da empresa com o cliente ao vínculo estabelecido após necessidade de renegociação contratual.

Não é de outra maneira que vem compreendendo o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ. 5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação. 6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.007.638/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Isto decorre em virtude das peculiaridades que cada contratação pode ter, a análise de risco que a instituição financeira faz, tal como consignado pelo magistrado originário.

Para além disso, o banco trouxe em suas contrarrazões argumentos, inclusive, que rechaçam a ideia de superioridade da taxa de juros, indicando que o consumidor agravante teve a taxa de juros contratada reduzida.

No tocante a mencionada dupla negativação, por ora, também não é aferível, de pronto, a dita abusividade, pois sendo mais de uma relação contratual estabelecida entre as partes não seria incomum mais de uma restrição caso ocorra inadimplemento nelas. Nesse sentir, o agravante não demonstrou inequivocamente que elas decorreram do mesmo fato.

A probabilidade do direito também deve ser mensurada sob enfoque da jurisprudência desta Corte, alinhada a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pelas quais é esclarecido que o óbice para inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito somente poderá ocorrer quando 1. existir ação contestando do débito; 2. demonstração de cobrança indevida e 3. depósito da parte incontroversa ou caução idônea. (
TJES
, Agravo de Instrumento n. 24169010212, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016)

Nessa esteira, a probabilidade está ausente na medida em que não é possível concluir indene de dúvidas que a cobrança é indevida.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, sopesando a fase embrionária da lide, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________